Tribunal: TRF3
Processo: 5011611-17.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
569/689)

5011611-17.2020.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011611-17.2020.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: ATAIDE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO FERNANDEZ TOME - SP267549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROCHA RODRIGUES CILLI - SP399634-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: OCTAVIO MARCELINO LOPES JUNIOR - SP343566-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- A jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência quanto aos agentes agressivos a que estava exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador. Precedentes.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (fumos metálicos), circunstância que acarreta o enquadramento em conformidade com os itens 1.2.9 e 1.2.10 do Decreto n.o 53.831/64 e itens 1.2.4 e 1.2.11 do Decreto n.o 83.080/79, o que, por si só, é suficiente para a demonstração do prejuízo à saúde do trabalhador.

- Considerando o cargo ocupado pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011611-17.2020.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: ATAIDE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO FERNANDEZ TOME - SP267549-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO ROCHA RODRIGUES CILLI - SP399634-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: OCTAVIO MARCELINO LOPES JUNIOR - SP343566-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 360936501 que, em ação de natureza previdenciária, deu provimento parcial ao apelo da parte autora para reconhecer o labor especial nos períodos de 14/03/1994 a 31/07/1996, 01/01/2006 a 28/02/2006, 01/08/2006 a 05/12/2006, 06/07/2007 a 11/02/2014 e de 29/07/2015 a 21/07/2017 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com aplicação de fator previdenciário, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo, em 25/06/2019, acrescidos os valores em atraso de correção monetária e juros de mora, bem como condenar a Autarquia ao pagamento de verba honorária.

Em suas razões recursais de ID 361265751, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio. Requer, ainda, a alteração da forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da vigência da EC no 136/25. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 362583539).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere exclusivamente ao reconhecimento labor em condições especiais, nos interstícios de 06/07/2007 a 11/02/2014 e de 29/07/2015, devido a sujeição a agentes químicos. Não houve impugnação da autarquia quanto aos demais períodos especiais reconhecidos no julgado.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interregnos em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar a especialidade do labor no intervalo de 06/07/2007 a 11/02/2014, a parte autora apresentou o PPP de ID 258632833 (que corresponde ao juntado no processo administrativo à pág.13), emitido pela empresa “ITW SISTEMAS DE ISOLAMENTOS TERMICO LTDA”, datado de 30/08/2017, devidamente preenchido e assinado, constando responsáveis pelos registros ambientais, consta que o autor exerceu o cargo de “FUNILEIRO TRÇADOR”, exposto a ruído de 77,5 dB(A) e a agente químico – Fumos Metálicos. Consta, ainda, a descrição da atividade: “Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Em relação ao interstício de 29/07/2015 a 21/07/2017, em que o segurado laborou junto à empresa “ISAR ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA”, foi apresentado o PPP de ID 258632835, datado de 03/07/2020, devidamente preenchido e assinado, constando responsável pelos registros ambientais, do qual consta que exerceu o cargo de “FUNILEIRO INDUSTRIAL”, exposto a ruído de 85dB(A), radiação não ionizante – Soldagem, agentes químicos (Poeira mineral e metálica) – Maçarico, cuja descrição da atividade é: “Cortes de chapas metálicas, realizar medições e peças, instalação das peças fabricadas, remoção das peças para manutenção ou substituição. Trabalhador poderá ter exposição eventual em trabalho em altura.” Anteriormente, o autor havia apresentado administrativamente o PPP de ID 258632832 - Pág. 11/12, emitido pela mesma empresa, datado de 08/06/2018, do qual constava que o autor exercia o cargo de “FUNILEIRO INDUSTRIAL B”, exposto a ruído de 76dB(A) e a agente químico - Poeira Respirável.

Consoante ressaltado na decisão agravada, a jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergências quanto ao agente agressivo a que exposto o trabalhador, impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador.

Confiram-se:

"PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PPP COM DIVERGENTES NÍVEIS DE RUÍDO. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. DIB. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

(...)

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando do PPP/perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- Os limites legais estabelecidos são, por categoria profissional até 28/04/1995, exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/03 e 85 dB a partir de 19/11/03.

- Segundo o PPP da empresa COSMOLDE IND. E COM. DE MOLDES LTDA, emitido em 10/01/2016, no período de 23/01/1990 a 24/03/1995 o autor esteve exposto a ruído de 85 dB(A), acima, portanto, do limite de tolerância, devendo ser reputado especial ( fls. 326/327) - O PPP emitido pela empregadora do Autor empresa GLOBO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , em 13/02/2019, é categórico no sentido de que no período de 03/05/04 a 13/07/05 ele esteve exposto ao agente agressivo ruído , na intensidade de 91,2 dB(A) e, no período de 14/07/2005 a 31/08/2012, ele foi submetido a índices de ruído de 93,5 dB(A), o que tornou o ambiente de trabalho insalubre (fl. 334/335).

- Quanto ao período de 01/08/2014 a 31/03/2017 da empresa SYMAC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., há PPPs com divergência o nível de ruído a que exposto o trabalhador

- A jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência do nível de ruído a que exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador.

- Contudo, diversa é a hipótese dos autos pois o autor trouxe o laudo pericial que acompanha a conclusão do PPP de fls. 353/354, emitido em 13/04/2020, que é expresso no sentido de que no período de 01/08/2014 a 31/03/2017 o autor esteve exposto a ruído de 72,4 dB(A), abaixo do limite de tolerância e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) sua exposição ao agente ruído foi de 85,2 dB(A), acima, portanto, do limite legal. (laudo de fls. 357/370).

- Afastada a especialidade no período de 01/08/2014 a 31/03/2017, mantendo a especialidade do período de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER)

- Por ocasião da DER, em 18/04/2019 o INSS apurou um total de 30 anos, 04 meses e 04 dias de tempo de contribuição (fl. 388) e carência de 363 contribuições (fl. 382).

- Somando-se o acréscimo decorrente da conversão do período especial reconhecido judicialmente em tempo comum de 23/01/1990 a 24/03/1995; de 14/07/2005 a 31/08/2012 e de 01/04/2017 a 18/04/2019 (DER) com o tempo reconhecido administrativamente, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo, possuía tempo de serviço/contribuição superior ao exigido, conforme tabela anexa.

- Satisfeitos os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

(...)

- Recurso do INSS parcialmente provido. Provido o recurso do autor."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000567-60.2020.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 31/07/2024, DJEN DATA: 05/08/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXISTÊNCIA DE PPPS COM CONCLUSÕES DIVERSAS. DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO TRABALHADOR/SEGURADO.

1. Hipótese em que se têm nos autos dois PPPs com conclusões diferentes. Dúvida que se resolve pela consideração do PPP que espelha a situação mais vantajosa para o trabalhador/segurado em homenagem ao Princípio da Precaução, aplicável também ao Direito Previdenciário.

2. Considera-se especial a atividade onde o segurado esteja exposto a ruído superior a 80 dB, até a edição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e, a partir de então, eleva-se o limite de exposição para 90 dB, mediante a apresentação de laudo. Interpretação de normas internas da própria Autarquia. A partir do Decreto no 2.172/97, exige-se que a exposição permanente ao agente ruído seja acima de 90 dB, para que o tempo possa ser computado como especial.

2. Em se tratando de ruído nem mesmo a comprovação de que a utilização de protetores reduzia a intensidade do som a níveis inferiores aos máximos deve afastar o reconhecimento da especialidade da atividade, pois já comprovado que a exposição por períodos prolongados produz danos em decorrência das vibrações transmitidas, que não são eliminadas pelo uso do equipamento de proteção. Precedente do STF.

3. Tendo em conta o recente julgamento do Tema no 709 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da regra inserta no § 8o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, o beneficiário da aposentadoria especial não pode continuar no exercício da atividade nociva ou a ela retornar, seja esta atividade aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Implantado o benefício, seja na via administrativa, seja na judicial, o retorno voluntário ao trabalho nocivo ou a sua continuidade implicará na imediata cessação de seu pagamento."

(APELAÇÃO CÍVEL No 5017297-13.2020.4.04.7201/SC, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgamento em 23 de novembro de 2022.)

Deste modo, deve ser adotado o conteúdo do PPP de ID 258632835.

A despeito do segurado estar exposto a ruído dentro dos limites de tolerância nos períodos de 06/07/2007 a 11/02/2014 e 29/07/2015 a 21/07/2017, também estava sujeito aos agentes químicos apontados (Fumos Metálicos – aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco e Poeira mineral e metálica), de modo que resta caracterizada a especialidade do labor, eis que possível o enquadramento de referidos agentes nocivos nos itens 1.2.9 e 1.2.10 do Decreto n.o 53.831/64 e itens 1.2.4 e 1.2.11 do Decreto n.o 83.080/79.

Note-se, ainda que, conforme dispõe o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a análise da exposição aos agentes químicos em questão deve ser feita de maneira qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: SENTENÇA CITRA PETITA ANULADA EM PARTE. ARTIGO 1013 DO CPC REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. PERÍODOS RECONHECIDOS. PPP. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. AGENTE QUÍMICO. HIDROCARBONETO. FUMUS METALICOS.

Configurada, pois, hipótese de sentença citra petita, eis que expressamente não foi analisado um dos pedidos formulados na inicial, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015, o que impõe a decretação parcial de sua nulidade.

3. O caso, contudo, não é de devolução dos autos ao Juízo de origem, uma vez que a legislação autoriza expressamente o julgamento imediato do processo quando presentes as condições para tanto, nos termos do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

(...)

6. Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

7. Constando do PPP/perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

(...)

12. Segundo o PPP de fls. 55/58 , no período de 21/08/2008 a 31/12/2008 competia ao autor efetuar a soldagem de grades através de gabaritos utilizando máquina de solda MIG; transportar peças com as próprias mãos ou utilizando carros de mão, mediante exposição de nível de ruído 90,1 dB 202,7% dose; radiação não ionizante; fumos metálicos (Chumbo, cromo, zircônio, cobre, manganês, óxido de ferro)

(...)

14. É inafastável o enquadramento da atividade como especial pela sujeição a fumos de solda e fumos metálicos, porquanto a exposição foi qualitativa e está inserto nos itens 1.2.9 do Decreto no 53.831/64 e item 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, que contemplavam as operações executadas com outros tóxicos inorgânicos e associação de agentes, os trabalhos permanentes expostos às poeiras, gases, vapores, neblinas e fumos de outros metais, metalóide halógenos e seus eletrólitos tóxicos e item 4.0.0 do Decreto no 2.172/97 (associação de agentes).

15. A exposição a fumos de solda e fumos metálicos não requer a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que é caracterizado pela avaliação qualitativa

(...)

19. Sentença parcialmente anulada, de ofício. Prejudicado o recurso do autor. Desprovido o recurso do INSS. De ofício, alterados os critérios de juros de mora e correção monetária.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5347506-61.2020.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 01/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRESA INATIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE EMPRESA PARADIGMA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LAVRADOR NO CORTE DE CANA DE AÇUCAR. ENQUADRAMENTO. AJUDANTE DE MOTORISTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO TIPO DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. SOLDADOR. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. AGENTE QUÍMICO. COBRE. FERRO. MANGANÊS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO.

(...)

7. Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

8. O fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

9. Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS – Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

(...)

15. A especialidade do labor no período de 14/07/2003 a 23/04/2010 encontra-se descrita no Formulários PPP de fls.315/319 onde se vè que o autor esteve exposto ao agentes agressivos físico “ruído” e aos agentes químicos cobre, ferro, manganês.

16. O PPP demonstra que o Autor ficou exposto, ao agente agressivo “ruído”, acima dos limites de tolerância prescritos em Lei , ainda que variável, sempre acima de 90 Dba.

17. É assente a jurisprudência no sentido de que, no caso do ruído, o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.

18. In casu, o PPP também comprova que no período em comento o autor, no cargo de soldador II na empresa Volvo do Brasil Veículos estava exposto de forma habitual e permanente, além do ruído, aos agentes químicos manganês, cobre e ferro.

19. A exposição a fumos de solda autoriza o enquadramento como especial no item 1.2.9 do Decreto no 53.831/64 e item 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, que contemplavam as operações executadas com outros tóxicos inorgânicos e associação de agentes, os trabalhos permanentes expostos às poeiras, gazes, vapores, neblinas e fumos de outros metais, metalóide halógenos e seus eletrólitos tóxicos e item 4.0.0 do Decreto no 2.172/97 (associação de agentes). Destaco que a exposição a fumos de solda não requer a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que é caracterizado pela avaliação qualitativa. Ademais, a exposição ao agente cromo permite o enquadramento no código 1.0.10 dos Decretos nos 2.172/97 e 3.048/99.

20. Haure-se dos autos que, com o tempo reconhecido na sentença (12 anos, 09 meses e 18 dias), somado aos períodos incontroversos já reconhecidos pelo INSS como trabalhado em condições especiais (11 anos, 07 meses de 08 dias, o autor não atinge o mínimo necessário para a concessão aposentadoria especial (25 anos), fazendo jus, entretanto, à revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, como acertadamente proclamado no decisum.

(...)

25. Preliminar rejeitada. Desprovidos os recursos. De ofício, alterados os critérios de juros de mora e correção monetária, na forma do expendido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6120076-38.2019.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 05/02/2024)

Como visto, o fato de o laudo técnico/PPP não ser contemporâneo ao labor não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento da especialidade da atividade, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

Ademais, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

Por fim, no que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos de 06/07/2007 a 11/02/2014 e de 29/07/2015 a 21/07/2017.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Como salientado na decisão agravada, no que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de alteração de ofício, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o -F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960.2009. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO INPC, DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. Aplicação, de ofício, do entendimento exarado no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, quanto à correção monetária nas ações previdenciárias."

(AgRg no REsp n. 1.255.604/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020)

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Mister se faz pontuar que a subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- A jurisprudência assentou o entendimento de que diante da apresentação de dois formulários PPPs da empresa, com divergência quanto aos agentes agressivos a que estava exposto o trabalhador impõe-se, com fundamento no princípio da precaução, de ampla aplicação no Direito Previdenciário, acolher-se a conclusão da asserção mais protetiva da saúde do trabalhador. Precedentes.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (fumos metálicos), circunstância que acarreta o enquadramento em conformidade com os itens 1.2.9 e 1.2.10 do Decreto n.o 53.831/64 e itens 1.2.4 e 1.2.11 do Decreto n.o 83.080/79, o que, por si só, é suficiente para a demonstração do prejuízo à saúde do trabalhador.

- Considerando o cargo ocupado pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação da empresa e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão